Tribunal: TJBA
Processo: 8075278-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075278-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NILSE RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
PRISCILA DUARTE COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88). DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA O PRONUNCIAMENTO FUNDAMENTADO DA ADMINISTRAÇÃO EM 30 DIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO ESGOTAMENTO DO OBJETO. PREVALÊNCIA DA EFICIÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para determinar a conclusão de processo administrativo de aposentadoria protocolado em maio de 2021, sob pena de multa diária, ante o reconhecimento de excesso de prazo.

Questão em discussão:
(a) se a demora superior a quatro anos para análise de pedido de aposentadoria configura omissão ilegal; (b) se a decisão liminar encontra óbice nas vedações de esgotamento do objeto contra a Fazenda Pública; (c) se a manutenção da remuneração integral da servidora afasta o perigo de dano.

Razões de decidir:

A. O direito à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se integralmente à esfera administrativa. A paralisação de requerimento de aposentadoria por período superior a 04 (quatro) anos desborda de qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, evidenciando a desídia estatal.

B. A vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser interpretada com temperamentos, não incidindo quando a medida visa apenas compelir a Administração ao cumprimento de dever legal de decidir (art. 48 e 49 da Lei 9.784/99), sem prejulgar o mérito administrativo (concessão ou indeferimento).

C. O afastamento remunerado previsto na Lei Complementar Municipal nº 01/91 não autoriza a inércia indefinida do Ente Público. O
periculum in mora
reside na insegurança jurídica e na impossibilidade de fruição plena do status de inatividade, afetando o planejamento de vida e a dignidade do servidor.

Dispositivo e tese:
artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal;

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A omissão da Administração Pública em decidir processo administrativo de aposentadoria por prazo superior a quatro anos viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, autorizando a intervenção judicial para fixação de prazo para decisão, sem que isso configure esgotamento indevido do objeto da ação."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII e
art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência citada:
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80282696320218050000, Relator.: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, Data de Julgamento: 27/10/2022, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/11/2022;

TJ-BA - Mandado de Segurança: 80325919220228050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075278-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada NILSE RIBEIRO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06